Tribunal: TJBA
Processo: 8063850-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063850-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. H. F. C. e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES, TIAGO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. READEQUAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DE ORIGEM. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual se pleiteia a manutenção do custeio, por operadora de plano de saúde de autogestão (CASSI), do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado há aproximadamente doze anos na clínica CEADI. A operadora promoveu readequação da rede credenciada e determinou a transferência do paciente para outro estabelecimento. O recurso visa à reforma da decisão para assegurar a continuidade das terapias na clínica de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a juntada de relatório médico atualizado apenas em sede recursal, sem configuração de inovação recursal ou supressão de instância; (ii) estabelecer se é legítima a readequação da rede credenciada com interrupção de tratamento multidisciplinar de menor com TEA em clínica onde mantém vínculo terapêutico consolidado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois o benefício foi concedido com base na presunção de hipossuficiência do menor, não infirmada por prova concreta, sendo insuficiente a mera alegação de contratação de advogado particular.

4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porque o relatório médico atualizado não veicula fato novo, mas apenas comprova situação fática preexistente e contínua, destinada a suprir o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de contemporaneidade dos laudos.

5. Admite-se, em caráter excepcional, a juntada de documentos em sede recursal, desde que ausente má-fé e assegurado o contraditório, especialmente quando voltados a comprovar fatos supervenientes ou a rebater os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 435 a 437 do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. O art. 1º da Lei Estadual nº 14.659/2024 confere validade indeterminada aos laudos que atestam TEA, evidenciando a natureza permanente da condição e tornando prescindível a exigência de reiterada atualização documental para comprovação da patologia.

7. Considera-se que o agravo de instrumento comporta cognição sumária, voltada à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se prestando à análise exauriente da controvérsia.

8. Embora a Súmula 608 do STJ afaste a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, os contratos de assistência à saúde submetem-se às normas do Direito Civil e aos princípios constitucionais, notadamente ao direito fundamental à saúde e à vida (CF/1988, art. 5º, caput).

9. O relatório médico contemporâneo atesta que o menor, diagnosticado com TEA nível dois de suporte, ainda necessita de acompanhamento regular com psicoterapeuta e psicopedagogo, advertindo que a interrupção do tratamento eleva o risco de agravamento do quadro clínico.

10. A manutenção do tratamento na clínica CEADI por aproximadamente doze anos consolidou vínculo terapêutico essencial ao sucesso da intervenção, sendo a transferência compulsória apta a ocasionar regressão no desenvolvimento e abalo emocional, especialmente diante das características do TEA, como apego à rotina e dificuldade de adaptação a mudanças.

11. A substituição unilateral da clínica por outra, ainda que tecnicamente capacitada, não se revela alternativa equivalente sob a perspectiva terapêutica, por desconsiderar o vínculo estabelecido, configurando conduta abusiva e contrária ao melhor interesse do adolescente (CF/1988, art. 227; ECA).

12. Estão presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela prescrição médica e pelo histórico terapêutico consolidado, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco de agravamento do quadro com a interrupção do tratamento, impondo-se a concessão da tutela de urgência, com limitação do custeio aos valores praticados pela operadora em sua rede credenciada, em observância ao equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063850-03.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
A. H. F. C.,
representado por sua genitora
Jociara Souza Fernandes
,
e, como agravado
,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e no mérito,
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)